Tribunal: TJBA
Processo: 8022653-34.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8022653-34.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Advogado(s): RICARDO YAMIN FERNANDES (OAB:SP345596-A) AGRAVADO: GISELE PALMA SANTOS Advogado(s): LUANA BULHOES LIBORIO (OAB:BA47217-A) EMENTA Agravo de instrumento. Plano de saúde. Negativa de internação em UTI. Emergência (AVC isquêmico). Cláusula de carência. Abusividade. Agravo de instrumento interposto pela operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando a internação em UTI de beneficiária diagnosticada com Acidente Vascular Cerebral (AVC) isquêmico, afastando a aplicação de prazo de carência contratual para internações. A operadora alega a legalidade da carência e a excessividade da multa diária de R$ 10.000,00 fixada pelo descumprimento. Nos termos do Art. 12, V, "c" e Art. 35-C, I, da Lei nº 9.656/1998, é obrigatória a cobertura de atendimentos de emergência após 24 horas da contratação do plano. A Súmula 597 do STJ consolidou a abusividade da negativa de cobertura em urgência por carência superior a esse prazo. No caso, a beneficiária aderiu ao plano 37 dias antes do evento médico emergencial (AVC isquêmico), restando configurada a ilegalidade da recusa. A multa diária de R$ 10.000,00 revela-se proporcional à relevância do bem jurídico protegido (vida) e ao caráter inibitório da sanção, por conseguinte, deve ser mantida, neste momento processual, em patamar que assegure a efetividade da tutela jurisdicional. Recurso improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8022653-34.2026.8.05.0000, em que figuram como Agravante AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A e, como Agravada, GISELE PALMA SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao Recurso, nos termos do voto do Relator.